Tribunal: TJMT
Processo: 1044299-12.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044299-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAD PRE-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME - CNPJ: 07.679.138/0001-08 (APELANTE), ANDRE EDUARDO BRAVO - CPF: 055.976.129-56 (ADVOGADO), ALAIN VILLENEUVE MEDINA DE OLIVEIRA - CPF: 351.729.438-11 (ADVOGADO), SAE - CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.102.076/0001-20 (APELANTE), SERGIO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE - CPF: 234.521.109-15 (APELANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (ASSISTENTE), SAE - CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.102.076/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS C.C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE BENS – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA APELANTE/AUTORA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS OU INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DOS BENS – TESE NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS - RECORRIDA QUE NÃO PROCEDEU À DEVOLUÇÃO DOS BENS LOCADOS POR CULPA DA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Incumbe ao Requerente provar o fato constitutivo de seu direito e ao Requerido desconstituir o fato alegado pelo autor (art. 373, do CPC). No caso, a Apelante aduz que a Apelada deve aluguéis pelo uso dos bens porque, mesmo após a rescisão do contrato de locação, a Recorrida ficou na posse dos equipamentos; contudo, há provas de que a relação locatícia foi rescindida e que a Recorrida se diligenciou no sentido de devolver os itens objeto da locação, porém ficou impedida de assim proceder, pois a Recorrente não atendeu à sua notificação e deixou de informar endereço atualizado para a devolução dos equipamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
CAD PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA – ME
em razão da sentença proferida na
Ação de Fixação de Alugueis c/c Pedido de Devolução de Bens
ajuizada em desfavor da
MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A.

O pedido foi julgado improcedente; de conseguinte, a Juíza
a quo
condenou a Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

A Recorrente alega que, ao contrário do entendimento perfilhado pela Julgadora
a quo,
ocorreu a prorrogação tácita do contrato de locação firmado com a Recorrida, pois os bens locados não foram devolvidos quando requisitados.

Esclarece que, apesar de notificada extrajudicialmente para que promovesse a restituição dos itens, a Apelada assim não procedeu e, por esse motivo, deve ser compelida a pagar pelo uso indevido dos bens.

Sustenta que a Apelada tinha ciência do local onde os bens deveriam ser depositados no caso de desistência da locação, de maneira que o fundamento utilizado pela Juíza singular não encontra amparo nos autos.

Aduz que, ainda que a Recorrida desconhecesse o local exato do depósito, poderia utilizar a via adequada, isto é, Ação de Consignação em Pagamento.

Argumenta, também, que a Apelada usufruiu dos maquinários sem qualquer contraprestação e, ao longo do período em que os bens estiveram na sua posse (da Apelada), ficou impedida de auferir lucros.

Com esses fundamentos, pretende a reforma da sentença para reconhecer a prorrogação da relação locatícia e, de conseguinte, condenar da Apelada ao pagamento de aluguéis pelo uso indevido dos equipamentos.

Alternativamente, pugna pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização mensal no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com fundamento na vedação do enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no ID. 137156293.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a Recorrente
CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – ME
alegou ser empresa detentora de tecnologia de fabricação de pré-moldados e estruturas de construção civil e que, em 1º/06/2012, a Apelada
Malai Manso Hotel Resort S/A
contratou os seus serviços para o fornecimento de material e mão-de-obra para a construção da estrutura hoteleira.

Em 27/09/2013, de acordo com a peça de ingresso, ocorreu o distrato do Contrato de Execução de Obra Certa, com pactuação do
Acordo de Rescisão do Contrato de Execução de Obras
, no qual ficou ajustado que, em virtude do pagamento da importância de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a Apelada poderia utilizar “os imobilizados” da Apelante, assim como o seu sistema tecnológico e metodologia de trabalho durante os próximos 05 (cinco) meses, contados da assinatura, a qual se deu a título de “locação de equipamentos”. Combinou-se, ainda, segundo a Autora/Recorrente, que, caso fosse necessária a utilização dos bens, a locação mensal seria de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), limitada ao prazo de 12 (doze) meses.

Argumentou que a Apelada deixou de pagar o aluguel e continuou na posse dos bens, o que motivou o ajuizamento da Ação Cautelar nº 0008795-98.2014.8.11.0041, na qual firmaram
novo acordo
em 12/08/2014. Conforme alegado pela Autora/Apelante, no novo pacto, a Recorrida se obrigou a pagar R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) pela locação de dezembro/2013 a julho/2014, além de mais 02 (dois) meses de aluguel (agosto e setembro/2014), data em que o contrato findaria, e deveria restituir os equipamentos.

Seguiu aduzindo que os bens não foram devolvidos em setembro/2014 e, assim, propôs a
Ação de Fixação de Aluguéis c/c Pedido de Devolução de Bens,
sob o fundamento de que

a Recorrida
lhe deve, porque reteve os equipamentos locados e deles beneficiou-se ilicitamente.

Asseverou que deve ser reconhecida a prorrogação contrato e declarado seu direito ao recebimento de aluguéis pelo período de outubro de 2014 até a efetiva devolução dos bens.

Citada, a empresa Apelada esclareceu que, ao tempo da celebração do acordo judicial, o negócio jurídico foi rescindido por definitivo e a locação somente poderia ser renovada por acordo de vontade entre as partes.

Aduziu que, em caso de não renovação, as partes deveriam proceder conforme a Cláusula 2, alínea “c”, do
Acordo de Rescisão do Contrato de Execução de Obras
, na qual foi ajustado que alguns bens imobilizados (
bobcat
, moldes, central de concreto e acessórios) deveriam ser entregues pela Malai Manso Resort na sede da Apelante e os demais itens (formas, ônibus e barracão), retirados pela locadora onde se encontravam.

Assegurou que, em 24/09/2014, enviou notificação extrajudicial à Apelante cientificando-a do desinteresse na continuidade da locação, bem como informou que os bens imobilizados estariam à disposição da Apelante para retirada e, por fim, solicitou que a Recorrente fornecesse o endereço atualizado para que pudesse devolver os demais itens, tudo conforme ajustado no acordo firmado e homologado em juízo. Aduziu que, mesmo notificada, a Apelante manteve-se inerte.

Asseverou, ainda, que não há razão para ser condenada ao pagamento de aluguéis porque a obrigação de retirada de alguns itens pertencia à Apelante e também não poderia ser prejudicada, já que a Recorrente não informou o endereço para entrega dos bens que lhe cabiam.

Sobreveio a sentença na qual a Juíza da causa entendeu pela não prorrogação da relação locatícia e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Apelante assevera que o contrato de locação foi prorrogado, sob a tese de que a Apelada, mesmo após o termo final, permaneceu na posse dos equipamentos locados, beneficiando-se deles ilicitamente e sem contraprestação.

Convém registrar que é incontroverso que, em 12/08/2014, a Recorrente e a Recorrida firmaram o acordo judicial, pelo qual encerraram a locação. Ajustaram que a relação locatícia poderia ser renovada por novo acordo de vontade entre as partes e, em caso de não renovação,
implicaria rescisão imediata do contrato
e
os equipamentos deveriam ser devolvidos, na forma convencionada na Cláusula 2, alínea “c”
, do
Acordo de Rescisão do Contrato de Execução de Obras.

Do cotejo dos documentos que instruem o caderno processual observo que, em 24/09/2014, antes do termo final da relação jurídica, a Apelada notificou a Apelante do desinteresse na continuidade da locação, requereu providências da Apelante para desmontar e retirar os imobilizados do canteiro de obas do empreendimento, bem como que estava disposta a devolver os maquinários, como:
bob-cat, moldes, central de concreto e acessórios das formas
, em cumprimento a sua parte na obrigação. Ainda fez constar na notificação que aguardaria a Apelante informar o endereço atualizado para promover a devolução; todavia,
não recebeu qualquer resposta
.

Em 29/09/2014, a Apelada encaminhou
e-mail
à Apelante. Na correspondência eletrônica reiterou sua intenção de rescindir o contrato; contudo, mais uma vez, a Recorrente manteve-se silente.

Dessa forma, inobstante os argumentos expendidos pela Apelante no sentido de que o contrato de locação não foi rescindido porque a Recorrida permaneceu na posse indevida dos equipamentos locados, razão não lhe assiste.

Na verdade, ao contrário do que quer fazer crer a Apelante, não há dúvida de que os bens ficaram na posse da Recorrida porque estava impedida de honrar seu compromisso, já que a Apelante não indicou o endereço exato para a entrega dos bens, tampouco forneceu a nota fiscal dos equipamentos para proceder ao transporte até a sua sede, situada na cidade de Londrina/PR.

Em outros termos, não há como acolher o argumento recursal e considerar o alongamento do contrato, muito menos há justificativa para a condenação da Recorrida ao pagamento de aluguéis.

Não se pode olvidar que a Apelada, por duas vezes, manifestou expressamente seu desinteresse da prorrogação do contrato; além disso, dispôs-se a devolver o imobilizado, conforme o pacto homologado em Juízo e, se a Recorrente não retomou posse dos bens, tal fato ocorreu por sua exclusiva responsabilidade, pois não forneceu endereço atualizado.

Vê-se, portanto que, segundo o ajuste firmado na Cautelar, coube à Apelante retirar alguns imobilizados (formas, ônibus e desmonte do barracão); contudo, permaneceu inerte e, por esta via, pretende cobrar por algo sem qualquer lastro, com o que não se pode concordar.

A Apelante somente se pronunciou em 15/04/2016 por meio de notificação extrajudicial encaminhada à Apelada, na qual requereu o pagamento dos aluguéis em virtude da suposta utilização indevida dos bens.

Portanto, insisto, a tese sustentada pela Apelante não comporta guarida, pois há muito o contrato estava rescindido e a Apelada não procedeu à devolução dos bens porque a Apelante não respondeu a notificação e o
e-mail
.

A Apelante também afirma que a Apelada usufruiu de todo o material imobilizado enquanto esteve sob sua guarda. Para comprovar, junta declaração de ex-funcionário da empresa Recorrida, na qual afirma que os maquinários foram desmontados e remontados em outro local em nome da empresa
Morro do Chapéu Empreendimento e Participações Ltda
; contudo, tal documento não é suficiente para provar o alegado.

Sabe-se que a declaração particular não prova o fato. Aliás, o próprio CPC expressamente dispõe que, quando contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo ao interessado o ônus de provar sua veracidade (art. 408, do CPC). Assim, a declaração da testemunha apenas prova o que ele afirmou, mas não o fato em si, ou seja, que a Apelada utilizou os equipamentos.

De mais a mais, pelos mesmos fundamentos não há como acolher o pedido alternativo para pagamento de indenização pela utilização do imobilizado, sobretudo porque não foi comprovado o uso pela Apelada.

Enfim: não há falar em enriquecimento ilícito da Recorrente, pois o prejuízo foi da Apelada que teve custos para retirar o imobilizado do canteiro de obras e remanejar para outro local.

Outro ponto relevante para a resolução da controvérsia e que não pode passar despercebido, é o fato de que a Apelada propôs duas Ações de Regresso em desfavor da Apelante (n° 0024255-57.2016.8.11.0041 e n° 0007439-29.2018.8.11.0041), com a pretensão de ser ressarcida por ter adimplido dívida trabalhista de responsabilidade da Apelante.

No bojo das duas Ações, foram deferidas medidas liminares de arresto. A primeira proferida em 19/07/2016, e a segunda em 03/05/2018, as quais recaíram sobre alguns dos bens imobilizados objeto da relação locatícia.

Com efeito, a partir da primeira ordem de arresto não se poderia mais discutir se a Apelada deveria devolver os bens ou não, porque foi nomeada como fiel depositária dos equipamentos arrestados. Consigno que, após esse fato, a Apelante não buscou os itens e tampouco forneceu o endereço para que a Apelada promovesse a entrega dos bens, o que também justifica a inexistência do dever de pagar aluguéis.

Assim, a Recorrente não demonstrou minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito e, de outro vértice, a Apelada logrou êxito em desconstituir o direito alegado pela Apelante (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida hígida.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023